Tribunal: TJES
Processo: 0000272-49.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-49.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE IBITIRAMA-ES.

PRETENSÃO MINISTERIAL DE
LOTAÇÃO DE UM ESCRIVÃO DE POLÍCIA.
OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA. REPARTIÇÃO POLICIAL COM DEFICIT DE PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE FATOR SUPERVENIENTE A IMPACTAR A RESOLUÇÃO DA DEMANDA. MERO CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE NÃO FORAM CONTRADITADAS PELO ESTADO REQUERIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ESCOLHER A MEDIDA ADMINISTRATIVA A SER ADOTADA PARA SOLUCIONAR A FALHA ESTATAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão GRAVE E injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. Todavia, mesmo quando admitida a intervenção do Poder Judiciário, o julgador não pode substituir o gestor público, definindo os rumos que serão traçados para sanar a evidenciada omissão estatal, já que não detém conhecimento do orçamento disponível e de toda a realidade que norteia aquela matéria, orientação esta que foi firmada, de maneira vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 698.

2
)
A segurança pública constitui direito social do cidadão, traduzindo-se em verdadeiro e inescusável
“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”
, a qual é
“exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
, sendo que especificamente acerca da Polícia Civil a esta incumbe
“as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
(arts. 6º,
caput
, e 144,
caput
e § 4º, da CF/88, e art. 4º do CPP).

3
)
Compete, portanto, ao Estado disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais.

4
)
Como o Estado do Espírito Santo, dentro de sua conveniência, entendeu prudente instalar uma Delegacia de Polícia no município de Ibitirama-ES e não fez nenhuma consideração a respeito de possível interesse em desativá-la, possui a obrigação de manter o mínimo de aparato estrutural e de pessoal para que o direito à segurança pública fornecido pela polícia judiciária seja, de fato, posto à disposição da população daquela municipalidade, atendendo aos critérios de distribuição de força de trabalho insculpidos no art. 8º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

5
)
No caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil presidido pelo Ministério Público demostrou que, pelo menos, desde o ano de 2021, o Estado do Espírito Santo não tem conseguido, por diversos motivos, realizar a adequada distribuição da força de trabalho dos servidores da Polícia Civil, de forma que na Delegacia de Ibitirama-ES somente estão lotados 01 (um) Delegado de Polícia, que também responde por outras 03 (três) Delegacias, e 02 (dois) Investigadores de Polícia, sem formação jurídica e que também atuam noutra unidade policial (Iúna-ES), o que tem ocasionado prejuízo no impulsionamento das investigações daquela municipalidade e, inclusive, no próprio fechamento daquela Delegacia em diversas oportunidades no horário de expediente, evidenciando a omissão estatal grave e injustificável na implementação deste específico direito à segurança pública.

6
)
A despeito da “reserva do possível” invocada pelo ente estatal, a distribuição de servidores que tem estava sendo implementada anteriormente à concessão da tutela provisória nesta demanda não respeitava o “mínimo existencial” em relação à população de Ibitirama-ES, que, por diversas vezes, não tinha acesso ao serviço prestado pela polícia judiciária naquela localidade, tendo em vista que o único Delegado de Polícia e os 02 (dois) Investigadores que estão ali lotados também respondem por outras unidades policiais, fazendo com que a Delegacia daquele município permanecesse fechada não raras as oportunidades, o que, a meu ver possibilita a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar que o Poder Executivo finalmente adote as medidas necessárias que garantam a segurança da comunidade de Ibitirama-ES.

7
)
O Ministério Público Estadual logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar a desídia grave da Administração Estadual na implementação do direito à segurança da população de Ibitirama-ES, pois o Inquérito Civil que instrui a presente demanda é suficiente para demonstrar que o Estado recorrente, apesar de conhecer a precária realidade daquela unidade policial, não conseguiu sanar o deficit de pessoal ali existente, somente tendo lotado um Escrivão de Polícia para obstar o seu fechamento e possibilitar o desenvolvimento daquele serviço público para cumprir a tutela provisória aqui deferida.

8
)
enquanto o Ministério Público Estadual demonstrou a grave insuficiência na prestação do serviço de segurança pública pelo Estado no município de Ibitirama-ES e, por isso, o Poder Judiciário corretamente interveio, já na fase de cognição sumária, para sanar aquela omissão, o ente estatal apelante não instruiu o feito com nenhuma prova capaz de alterar o convencimento formado naquela oportunidade, tendo apenas informado que cumpriu a tutela provisória com a lotação de um Escrivão de Polícia naquela unidade policial e que atualmente este cenário se mantém, o que evidentemente não tem aptidão para reformar a sentença de procedência com base num inexistente “fato superveniente” (art. 493 do CPC/2015).

9
)
A sentença objurgada, a despeito de reconhecer a omissão estatal na implementação do direito social à segurança pública, no escopo de evitar a invasão do juízo discricionário do administrador público, corretamente deixou para o Estado determinar qual a medida administrativa que deverá ser adotada para que o deficitário funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES seja sanado, respeitando, assim, o princípio da separação de Poderes, já que implementará a reestruturação necessária de acordo com a realidade financeira do ente estatal e dados estatísticos da criminalidade para que seja feita, dentro do possível, a melhor distribuição da força de trabalho existente, a fim de evitar que outros municípios sejam também impactados com o
decisum
hostilizado.

10
)
Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES (ID 7447597) que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para, ratificando a tutela provisória concedida anteriormente, condenar o ente estatal requerido
“
a assegurar o regular funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama/ES, mormente no que diz respeito à lotação de servidores suficientes, considerando a demanda da referida unidade, além de disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais”
.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que o Ministério Público Estadual, com base no Inquérito Civil nº 2021.0001.9354-81 (fls. 07/77), propôs ação civil pública relatando as precárias condições de funcionamento da Delegacia de Polícia Civil mantida no município de Ibitirama-ES, especialmente no que diz respeito à ausência de quadro funcional efetivo adequado.

De acordo com a sua narrativa, a referida unidade policial contaria com 01 (um) Delegado de Polícia, que responde por 04 (quatro) Delegacias – Ibitirama, Irupi, Iúna e Ibatiba –, e apenas 02 (dois) Investigadores de Polícia, sem formação jurídica, o que obstaria o exercício, ainda que informal, das funções de escrivão, e que ainda auxiliam a autoridade policial noutras unidades policiais, em especial, no município de Iúna.

Assevera o
parquet
que a precária condição de funcionamento da Delegacia de Polícia situada em Ibitirama tem gerado grande prejuízo social, chegando ao ponto de, em diversas oportunidades, o estabelecimento policial encontrar-se fechado em pleno horário de funcionamento, além do prejuízo à apuração de fatos delituosos no município de Ibitirama-ES, gerando sensação de impunidade e contribuindo para o crescimento das estatísticas de cometimento de crimes, em franca violação à legislação estadual e aos consagrados princípios da vedação ao retrocesso social, da eficiência e do devido processo legal material, na medida em que têm como efeito a vulneração da segurança pública local.

Diante deste contexto, por indicar que o Estado do Espírito Santo não adotaria as medidas necessárias para assegurar a segurança da população daquela localidade, o
parquet
ajuizou ação civil pública com a finalidade de que o ente estatal seja obrigado a providenciar a lotação de um Escrivão de Polícia exclusivo para o exercício de suas funções na Delegacia de Polícia situada no município de Ibitirama-ES.

Em cognição sumária, a tutela provisória deferida integralmente pelo juízo
a quo
(fls. 79/82) foi parcialmente reformada por esta colenda Câmara, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5005416-93.2022.8.08.0000, sob a minha relatoria, apenas para afastar a específica ordem de lotação de 01 (um) Escrivão para atuação exclusiva na Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES e, por sua vez, determinar que o Estado requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as medidas administrativas necessárias, dentro de sua discricionariedade, para que a referida unidade policial tenha regular funcionamento.

Após o Estado requerido informar que,
“em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0000272-49.2022.8.08.0058, (...) no dia 09.06.2022, a Escrivã de Polícia Bárbara Ferreira de Souza e Santos (...) foi localizada na referida unidade policial”
(fls. 87 e 95), apresentar contestação, o
parquet
formular réplica e ambas as partes dispensarem a produção de novas provas, foi proferida a sentença objurgada julgando que julgou procedente a pretensão ministerial a fim de impor ao Estado requerido a obrigação de disponibilizar o quantitativo mínimo de agentes públicos necessários para a manutenção de todos os serviços habituais da Delegacia de Polícia de Ibitirama-ES, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se seria possível a
intervenção do Poder Judiciário
para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal na Delegacia de Polícia do município de Ibitirama-ES, o que
somente seria legítimo e justificado caso constatada omissão
grave e
injustificável do Poder Executivo Estadual
no tocante a implementação do direito fundamental à segurança do cidadão por meio da falta de adoção de políticas públicas, o que implicaria em afronta à garantia disposta nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República, e afastaria a violação ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88 e art. 17 da CE)
1
.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu o
Tema Repercussão Geral nº
698
, de observância obrigatória e vinculante, segundo o qual
“
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
.

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso depende da constatação da comprovação da alegação do Ministério Público Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a sociedade do município de Ibitirama-ES o direito à segurança por intermédio da disponibilização de estrutura adequada na Delegacia de Polícia daquela localidade, no escopo de efetivar o disposto nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República.

Isto porque, a segurança pública constitui direito social do cidadão, traduzindo-se em verdadeiro e inescusável
“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”
, a qual é
“exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
, sendo que especificamente acerca da Polícia Civil a esta incumbe
“as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
(arts. 6º,
caput
, e 144,
caput
e § 4º, da CF/88, e art. 4º do CPP).

Compete, portanto, ao Estado disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais.

Por estar inserido dentro da competência do Estado do Espírito Santo disciplinar a organização e o funcionamento da Polícia Civil, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades que primam pela segurança pública (art. 144, §§ 4º e 7º, da CF/88), é atribuição do ente estatal definir os municípios nos quais se fazem imprescindíveis a instalação de Delegacias de Polícia e o quantitativo de policiais civis que necessitam ser alocados nas referidas unidades para se alcançar o escopo da polícia judiciária em todo o território capixaba, consoante disposto, inclusive, no art. 8º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90
2
.

Na hipótese em exame, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, dentro de sua conveniência, entendeu prudente instalar uma Delegacia de Polícia no município de Ibitirama-ES e não fez nenhuma consideração a respeito de possível interesse em desativá-la, de modo que
possui a obrigação de manter o mínimo de aparato estrutural e de pessoal para que o direito à segurança pública fornecido pela polícia judiciária seja, de fato, posto à disposição da população daquela municipalidade
.

Caso fique evidenciado que o Estado recorrente não está cumprindo com esta missão constitucional afeta à segurança do município de Ibitirama-ES, prejudicando a apuração de crimes, o registro de ocorrências pela população local, a realização de atribuições básicas, como autuação de prisões em flagrante e detenção e transporte de presos, entre outros, será essencial a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Executivo, a fim de resguardar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, situação que afasta qualquer afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Estabelecidas estas premissas, no caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil presidido pelo Ministério Público demostrou que, pelo menos, desde o ano de 2021, o Estado do Espírito Santo não tem conseguido, por diversos motivos, realizar a adequada distribuição da força de trabalho dos servidores da Polícia Civil, de forma que na Delegacia de Ibitirama-ES somente estão lotados 01 (um) Delegado de Polícia,
que também responde por outras 03 (três) Delegacias
, e 02 (dois) Investigadores de Polícia,
sem formação jurídica e
que também atuam
noutra unidade policial (Iúna-ES)
, o que tem ocasionado prejuízo no impulsionamento das investigações daquela municipalidade e, inclusive, no próprio
fechamento daquela Delegacia em diversas oportunidades no horário de expediente
, evidenciando a omissão estatal
grave e injustificável
na implementação deste específico direito à segurança pública.

A própria Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil, em resposta à recomendação formulada pelo Ministério Público Estadual para lotação de 01 (um) Escrivão na Delegacia de Polícia situada em Ibitirama-ES, reconheceu que a carência de servidores no quadro da polícia judiciária tem dificultado os trabalhos da Regional Serrana e que o mencionado deficit impediria o cumprimento da recomendação feita pelo
parquet
, mas que a questão seria solucionada com o término do concurso público e a nomeação de novos policiais, o que, todavia, não ocorreu, visto que a Escrivã recém-empossada que havia sido lotada naquela unidade policial rapidamente foi transferida para atuar no plantão da Grande Vitória, permanecendo a situação temerária naquele ente municipal, pois
as infrações penais não estão sendo apurad
a
s em tempo razoável e os cidadãos, por diversas vezes, têm que se deslocar para outros municípios a fim de conseguirem se utilizar dos serviços da polícia judiciária
, descortinando a omissão estatal grave na implementação do direito social à segurança pública.

Apesar de haver instalada uma Delegacia de Polícia Civil no município de Ibitirama-ES, o quadro de servidores efetivos lotados no referido estabelecimento policial anteriormente ao deferimento da tutela provisória nesta ação civil pública, era insuficiente para assegurar o regular funcionamento daquela unidade, tanto que, em várias ocasiões, encontra-se fechado em pleno horário de expediente convencional, o que, além de prejudicar o desenvolvimento das atribuições normais da polícia judiciária, gera a sensação de impunidade e insegurança naquela municipalidade, contribuindo para o crescimento da criminalidade local, afrontando, assim, o direito individual social à segurança.

Não desconheço que as dificuldades econômicas e os limites orçamentários (reserva do possível) prejudicam o Estado apelante na missão de estruturar adequadamente o seu quadro de servidores e, consequentemente, obsta a devida organização e funcionamento das Delegacias de Polícia espalhadas pelo território capixaba, de forma que a distribuição da força de trabalho leva, corretamente, em consideração as estatísticas de criminalidade locais e taxas de congestionamento de procedimentos investigativos, conforme previsto no art. 8º, § 2º, da LCE nº 04/90.

Todavia, a despeito da “reserva do possível” invocada pelo ente estatal, a distribuição de servidores que tem estava sendo implementada anteriormente à concessão da tutela provisória nesta demanda não respeitava o “mínimo existencial” em relação à população de Ibitirama-ES, que, por diversas vezes, não tinha acesso ao serviço prestado pela polícia judiciária naquela localidade, tendo em vista que o único Delegado de Polícia e os 02 (dois) Investigadores que estão ali lotados também respondem por outras unidades policiais, fazendo com que a Delegacia daquele município permanecesse fechada não raras as oportunidades, o que, a meu ver
possibilita a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar que o Poder Executivo finalmente adot
e
as medidas necessárias
que
garantam a segurança
da comunidade de Ibitirama-ES
.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal apelante, o Ministério Público Estadual logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar a desídia grave da Administração Estadual na implementação do direito à segurança da população de Ibitirama-ES, pois o Inquérito Civil que instrui a presente demanda é suficiente para demonstrar que o Estado recorrente, apesar de conhecer a precária realidade daquela unidade policial, não conseguiu sanar o deficit de pessoal ali existente, somente tendo lotado um Escrivão de Polícia para obstar o seu fechamento e possibilitar o desenvolvimento daquele serviço público para cumprir a tutela provisória aqui deferida.

O Estado apelante alega equivocadamente a suposta existência de “fato superveniente” (art. 493 do CPC/2015) que afastaria a pretensão ministerial, qual seja, a circunstância de, desde 2023, a Delegacia de Ibitirama-ES contar com 01 (um) Escrivão de Polícia e 02 (dois) Investigadores de Polícia, entretanto tal fato nada mais é do que decorrência do cumprimento da tutela provisória deferida neste processo justamente em razão da precariedade do serviço de segurança pública prestado na referida municipalidade pelo ente estatal apelante.

Na realidade, enquanto o Ministério Público Estadual demonstrou a grave insuficiência na prestação do serviço de segurança pública pelo Estado no município de Ibitirama-ES e, por isso, o Poder Judiciário corretamente interveio, já na fase de cognição sumária, para sanar aquela omissão, o ente estatal apelante não instruiu o feito com nenhuma prova capaz de alterar o convencimento formado naquela oportunidade, tendo apenas informado que cumpriu a tutela provisória com a lotação de um Escrivão de Polícia naquela unidade policial e que atualmente este cenário se mantém (ID’s 7447600 a 7447603), o que evidentemente não tem aptidão para reformar a sentença de procedência.

Em outras palavras, o caderno processual confirma que a omissão estatal na implementação do direito constitucional à segurança pública que havia no momento da propositura desta ação civil pública somente foi sanada em virtude do cumprimento da tutela provisória pelo Estado apelante, e não em razão de conduta voluntária e espontânea da Administração Estadual.

Dessa forma, caso acolhida a pretensão recursal do Estado, não haveria mais obrigação imposta à Administração Estadual de adotar as providências administrativas necessárias para manter o quantitativo de pessoal adequado para possibilitar o pleno funcionamento da Delegacia de Ibitirama-ES, principalmente se considerarmos que o ente estatal recorrente sempre teve ciência da precária situação daquela unidade policial e apenas adotou providências como forma de cumprir a tutela provisória aqui concedida.

Não fosse o bastante, seguindo o raciocínio exposto por esta colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005416-93.2022.8.08.0000, que reformou em parte a tutela provisória concedida nesta demanda, a sentença objurgada, a despeito de reconhecer a omissão estatal na implementação do direito social à segurança pública, no escopo de
evitar a invasão do
juízo discricionário do administrador público
, deixou para o Estado apelante determinar qual a medida administrativa que deverá ser adotada para que o deficitário funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES seja sanado, respeitando, assim, o princípio da separação de Poderes, já que implementará a reestruturação necessária de acordo com a realidade financeira do ente estatal e dados estatísticos da criminalidade para que seja feita, dentro do possível, a melhor distribuição da força de trabalho existente, a fim de evitar que outros municípios sejam também impactados com o
decisum
hostilizado.

De acordo com a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, especialmente porque a atuação da Administração Pública encontra limites na capacidade financeira e pessoal do ente público, de forma que os direitos sociais só podem ser implementados quando e enquanto existir orçamento e disponibilidade.

Exatamente, por isso, o
Supremo Tribun
al Federal
firmou o precedente vinculante, no
Tema Repercussão Geral nº 698
, orientando que, após reconhecer a existência de omissão grave e injustificável do Estado na implementação de direitos fundamentais,
“A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

Nessa linha e por estar ciente que a distribuição dos servidores policiais civis dentre as Delegacias de Polícia espalhadas no território capixaba leva em conta o quantitativo de pessoal disponível e os índices de criminalidade em cada localidade, tarefa esta que deve ficar a cargo, primariamente, pelo Poder Executivo, a fim de que o Poder Judiciário não crie um novo problema com a melhor das intenções de sanar outro.

Como a discricionariedade para realizar a distribuição dos servidores policiais pelo território capixaba não legitima o Estado do Espírito Santo a se omitir integralmente na implementação do direito social à segurança pública do município de Ibitirama-ES,
compete ao Poder Judiciário apenas reconhecer esta
falha do Poder Executivo e somente determinar que as medidas administrativas necessárias para a correção de tal inconstitucionalidade sejam adotadas
, sendo, por sua vez, inviável escolher qual destas medidas será utilizada, sob pena de retirar a discricionariedade, autonomia e independência do gestor público e, com isso, correr o risco de apenas transferir a omissão estatal para outra localidade.

Em hipóteses extremamente semelhantes, apesar de os egrégios Tribunais pátrios reconhecerem a omissão estatal na implementação de direito fundamental ou social, inviabilizam que o juiz se transforme em administrador, deixando para o Poder Executivo definir o meio para sanar a irregularidade reconhecida, uma vez que os recursos orçamentários são escassos e as necessidades intermináveis, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE DIAMANTINO/MT –
LOTAÇÃO DE SERVIDORES
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DESPROVIMENTO. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.
A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la. O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.
(...). (N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, TJMT).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSURGÊNCIA CONTRA INTERLOCUTÓRIO.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LOTAÇÃO E PERMANÊNCIA DE UM POLICIAL CIVIL NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO
DE FRONTEIRA DE ROMELÂNDIA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DITAR COMANDOS NESTE SENTIDO
, CONSOANTE OS TERMOS DA TESE JURÍDICA 2 FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE A TODOS OS JUÍZES E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 947 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL "TESE JURÍDICA 2: SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM JUDICIAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL EM DETERMINADA DELEGACIA. DESCABIMENTO. '
Sem prejuízo da possibilidade, sempre existente, de controle judicial dos atos da Administração Pública, não pode o Judiciário substituir-se ao Administrador para determinar, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, onde devem ser providos cargos na área da segurança pública'.
(Incidente de Assunção de Competência no Agravo de Instrumento n. 012157-37.2015.8.24.0000, de Rel. Des. Luiz Fernando Boller, p. DJE n. 2370, de 14-6-2016). RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0122874-56.2014.8.24.0000, de Anchieta, rel. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-07-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SEGURANÇA PÚBLICA
– DEVER DO ESTADO E DIREITO DE TODOS - (...) - CONCESSÃO DE LIMINAR - (...) -
LOTAÇÃO DE SERVIDORES EM DELEGACIA DE INTERIOR
, REATIVAÇÃO DE POSTO POLICIAL, ALOCAÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS, ESTABELECIMENTO DE ESCALAS DIÁRIAS –
MEDIDAS EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVAS – INGERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– REVOGAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (AI nº 1429/2012, Processo nº 2012210561, Acórdão nº 20131520, Desª. Convocada Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, 1ª Câmara Cível, 25/02/2013, TJSE).

Antes de concluir, registro que o precedente não persuasivo desta Corte de Justiça indicado pelo ente estatal apelante (RN nº 53090007534), além de ser demasiadamente antigo, possuía especificidades distintas da realidade aqui descortinada, de forma que a conclusão pela impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário naquele caso não influencia em nada a resolução da presente ação civil pública.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.
Remessa necessária prejudicada
.

Mantenho a isenção das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, do CF/88.

É como voto.

1
“(...) a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

2
Art. 8º A estrutura organizacional básica da Polícia Civil do Espírito Santo é a seguinte: (...). § 2º Independentemente da previsão no quadro de organização, os policiais civis serão localizados pelo Delegado Geral da Polícia Civil, observando-se as seguintes condições: I - total de servidores em atividade e disponíveis, de fato, para distribuição; II - necessidades e peculiaridades de cada unidade policial; III - conveniência e interesse público, devidamente fundamentados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.